Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR ALIMENTANTE. ALIMENTANDAS. MENORES PÚBERE E IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO FAMILIAR E INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAUSA DE PEDIR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIVERSAS INTERNAÇÕES EM NOSOCÔMIO EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA CRÔNICA (CISTITE INTERSTICIAL). DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AO ALIMENTANTE. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I; CC, ART. 1.694). PROVA AUSENTE. OBRIGADO ALIMENTAR. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. INVIABILIDADE. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA INEXISTENTE. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. APELO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. PETIÇÃO INCIDENTAL DO APELADO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO POSTERIORMENTE AO JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a inércia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. Emergindo incontroverso que a documentação juntada pela parte recorrida, via petição incidental, consubstancia-se em documento que guarda correlação com os fatos controversos cuja produção operara-se somente após a prolação da sentença, o apurado legitima que seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades do destinatário da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
6. As necessidades de criança e adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
7. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão do exercício de atividade autônoma, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
8. O alimentante que, conquanto tenha manejado revisional de alimentos com o intuito de evidenciar a redução de suas possibilidades e obter a consequente modulação da obrigação alimentar vigorante, a par de não guardar subserviência ao princípio da cooperação, sonegara elementos que estavam sob sua disposição e são aptos a nortearem a exata apreensão da sua capacidade financeira, deixando de concorrer e comprovar a efetiva capacidade que ostenta, sujeita-se à preservação da obrigação alimentar firmada que lhe está afetada, consoante orienta a aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, não subsidiando o fato constitutivo do direito que invocara, evidenciando a efetiva redução de sua capacidade contributiva, conforme lhe estava afetado, deixa o pedido revisional deduzido carente de sustentação (CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699).
9. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.